Tribunal: TJES
Processo: 5000096-04.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-04.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BARBOSA CARDOSO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000096-04.2024.8.08.0029

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: MARIA DA PENHA BARBOZA CARDOSO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S/A contra a sentença de piso. O recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, pleiteia, em preliminar, a juntada de novos documentos, suscita a incompetência do Juizado e argui prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, reforça a tese de regularidade da contratação do cartão de crédito consignado por parte da autora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

2.
O juízo de origem declarou a nulidade do contrato e condenou o réu a restituir à autora, em dobro, os valores descontados em seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado emitido em nome da autora, sem seu consentimento válido, bem como da existência de dano material e moral em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III. DA PRELIMINAR

5. Da incompetência do JEC.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

IV. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

6.
Quanto às prejudiciais ao mérito de prescrição e decadência, não há como acolhê-las. Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor. Também não há falar em decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

V. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Inicialmente insta registrar que os documentos apresentados em conjunto com o recurso inominado não podem ser valorados para a análise da insurgência recursal. Tais elementos probatórios foram apresentados intempestivamente, não passando pelo crivo do contraditório, nem sendo valorados pelo M.M. Juízo
a quo
.

8.
Pois bem, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

9.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado em comento, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

10.
No caso
sub examine
não se pode exigir da consumidora a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, a autora celebrou o ajuste objurgado. Nesta senda, insta salientar, como já me manifestei em outros julgados, que diferente de condutas criminais, no caso em apreço o proveito da contratação é revertida em prol do consumidor, tanto que os créditos são feitos em suas contas. Na verdade, o que se busca é o maior número de contratos, pois a remuneração dos correspondentes é feita a partir do quantitativo de “produtos” vendidos, e para tanto, valem-se de práticas irregulares, como o que identifico no presente, “fabricando” contratos em nome de consumidores para permitir a sua remuneração.

11.
O banco recorrente sequer juntou aos autos, tempestivamente, o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Isto porque, a juntada do suposto contrato, faturas e TED’s se deu apenas no momento da interposição do presente recurso, sendo indevida a apresentação de documentos em tal momento processual, eis que já encerrada a instrução processual.

12.
Na fase recursal, somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova de que não puderam ser utilizados na fase instrutória processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, ou seja, nenhuma das situações foi demonstrada no presente caso.

13.
Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida à negócio jurídico que não contratou. Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contratos fora realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do Juízo de 1º grau ao declarar a nulidade contratual e
determinar a restituição das partes ao estado anterior com a restituição dos valores descontados do benefício da recorrida.

14.
Quanto à repetição do indébito na forma dobrada, registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. Veja-se:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
.” (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

15.
Assim, no caso ora em julgamento, considerando que quanto ao
contrato objurgado,
os descontos ocorreram a partir do
ano
de 2020
, verifica-se que
a partir deste período,
apenas os descontos posteriores a março de 2021 devem ser devolvidos em dobro
, merecendo reparo a r. sentença tão somente neste ponto.

16.
Desse modo, sem mais delongas,
apenas os descontos realizados após março de 2021, devem ser restituídos em dobro
, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples. Assim,
reforma-se a sentença quanto à repetição do valores, fixando-se que deverão ser repetidos de forma simples os valores descontados entre janeiro 2020 e março de 2021
, e
em dobro os valores descontados a partir de abril de 2021
do benefício da recorrida no decorrer do processo até a suspensão dos descontos.

17.
Em relação ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa)
, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial.

18.
No que tange ao
quantum
devido, foram arbitrados em favor da autora a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que entendo pertinente, posto que, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta turma recursal, o valor encontra-se condizente aos casos análogos ao vertente.

VI. DISPOSITIVO E TESE

19.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença, quanto a repetição do indébito, fixando-se que deverão ser repetidos de forma simples os valores descontados entre 2017 e março de 2021
, e
em dobro os valores descontados a partir de abril de 2021
do benefício da recorrida no decorrer do processo até a suspensão dos descontos. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução dos valores descontados e a condenação por dano moral.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021; AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)